Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703792-16.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WILLIAM DE ARAÚJO ALVES DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 51613194): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO COM NÚMERO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor. 1.1. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 72, assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. Apesar de o autor ter encaminhado notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, não indicou corretamente o número do contrato firmado com o réu. 2.1. A indicação do número interno utilizado pela instituição financeira não se presta a dar conhecimento ao devedor da mora. Precedentes do TJDFT. 3. A exigência legal de notificação visa dar ciência inequívoca ao devedor da inadimplência, autorizando o credor a tomar as medidas cabíveis para perseguição do objeto contratado e das despesas correspondentes. 4. Muito embora a redação do Decreto-Lei no 911/69 exclua a necessidade de assinatura do próprio destinatário, a carta registrada precisa ser efetivamente entregue no endereço do réu. Assim, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que houve a entrega no endereço de seu domicílio, ainda que por terceira pessoa. 5. No presente caso, com o fim de constituir o credor em mora, o autor enviou notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento (AR), sendo esta devolvida sem cumprimento com o motivo “Ausente”, de modo que o não recebimento da correspondência no lugar descrito na carta inviabiliza a perfectibilização do ato de constituição do devedor em mora, não sendo atendido o disposto do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911 de 1969. 6. Diante da ausência de comprovação da mora, o Juízo de primeiro grau facultou à parte autora a emenda à inicial para apresentação da notificação da parte ré, a fim de comprovar devidamente a mora. Contudo, a requerente insistiu com o Juízo monocrático que o documento juntado já constituía o devedor em mora (ID 48896226). 6.1. Assim, configurado está o descumprimento da determinação judicial a ensejar, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do mesmo diploma legal, porquanto inviável o processamento da ação à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 7. Recurso conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), sob o rito dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014